Tribunal: TJSP
Processo: 1500696-37.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4o DO ART. 33. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos dos policiais militares corroborados pelos elementos materiais dos autos (laudos químico-toxicológicos confirmando 37,5g de maconha e 28,3g de cocaína na

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4o DO ART. 33. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos dos policiais militares corroborados pelos elementos materiais dos autos (laudos químico-toxicológicos confirmando 37,5g de maconha e 28,3g de cocaína na forma de "crack"). Depoimentos de agentes de segurança pública dotados de presunção de veracidade, ausentes elementos que os elidam. Versão do acusado em Juízo dissociada do conjunto probatório e do exame de corpo de delito. Ausência de relato de abuso na audiência de custódia, ademais. In dubio pro reo inaplicável ante robusta prova da mercancia. Redutor do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 inviável.
PENAS. Base fixada no piso, considerada na origem compensada a expressiva quantidade de estupefaciente com a atenuante da menoridade relativa. Alteração necessária, porquanto a quantidade de entorpecentes foi considerada em fase subsequente, para fins de afastamento do redutor e operada compensação de elementos a serem considerados em fases distintas da dosimetria. Assim, ora cominada base no piso, decotada a quantidade de entorpecente para valoração na terceira fase; na segunda fase reconhecida a menoridade, mas sem repercussão (Súmula 231 do STJ). Na terceira etapa, ausentes modificadores o apenamento torna-se definitivo em 05 anos de reclusão com o pagamento de 500 dias-multa mínimos. Circunstâncias do crime e histórico infracional recente, a indicar dedicação a atividades criminosas.
REGIME E BENEFÍCIOS. Mantido o semiaberto, em razão da primariedade e pena concretizada (art. 33, §§2o e 3o; Súmulas 718 e 719/STF). Prisão cautelar mantida e adequada às regras do regime semiaberto (princípio da homogeneidade das cautelares). Impossibilidade legal de sursis e substituição por restritivas.
Recurso provido em parte, para afastar a quantidade de entorpecente como fator agravante e sua compensação com atenuante da menoridade relativa, sem modificação no apenamento, com adequação da prisão cautelar, mantida no mais, a r. sentença.